Tribunal: TJDFT
Processo: 0721632-45.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, V, DO CPC. LITISCONSORTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA ALHEIO AO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE SE PROCURA RESCINDIR. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA AO § 2o DO ART. 85 DO CPC. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 485, inciso VI, 966, § 3o, e 970 do Código de Processo Civil, é parte ilegítima para a ação rescisória litisconsorte da demanda originária alheio ao capítulo da sentença que se procura rescindir e que não pode ser beneficiado nem prejudicado por seu julgamento.
II. Não viola manifestamente o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil sentença terminativa que, à falta de precisão do proveito econômico obtido pelo litisconsorte passivo que é considerado parte ilegítima para a causa, arbitra honorários de sucumbência com base no valor da causa.
III. Pedido rescisório improcedente.